Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700899-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO PAULO FUTER APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Na forma do art. 1.007, §4o do CPC, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, faculto ao apelante que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)